Tribunal: TJMT
Processo: 1012968-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012968-67.2020.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), MERALDO FIGUEIREDO SA - CPF: 626.827.841-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), GABRIELA TERRA CYRINEU - CPF: 035.696.771-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE ACORIZAL - CNPJ: 03.507.571/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– DEMANDA PROPOSTA COM BASE NO SURGIMENTO DE PROVA NOVA (ART. 966, VII, CPC) – DECLARAÇÃO ISENTANDO O REQUERENTE DA RESPONSABILIDADE PELO ATO TIDO COMO ÍMPROBO – DECLARANTE QUE PODERIA TER SIDO OUVIDO COMO TESTEMUNHA NO CURSO DO PROCESSO ORIGINÁRIO – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DA LIDE PRIMITIVA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA – INVIABILIDADE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Prova nova, para fins do art. 966, VII, do CPC, é aquela cuja constituição operou-se após a decisão transitada em julgado, mas cuja existência, embora anterior, era ignorada pelo autor da ação rescisória, ou de que ele não pôde fazer uso, por circunstâncias alheias à sua vontade e que assegure, só por si, pronunciamento favorável.

2. Ausente demonstração de que a prova apresentada era ignorada pelo requerente ou de que dela ele não pôde fazer uso no processo originário, por circunstâncias alheias à sua vontade, e muito menos que teria o condão, só por si,
de alterar o resultado da demanda
, não há falar-se em prova nova para os fins do art. 966, VII, do CPC.

3.
Inviável a propositura de rescisória para o reexame do mérito da demanda originária, com reanálise de provas, em decorrência de desfecho desfavorável ao autor, somente sendo admitida esta ação em casos excepcionais, previstos no citado artigo 966 do CPC, sob pena de subversão à ordem processual e desrespeito à autoridade da coisa julgada e à segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação rescisória, com pedido de antecipação de tutela, proposta por
Meraldo Figueiredo Sá
objetivando desconstituir, com base nos arts. 966, VII e 975, §2o, do CPC, a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade no 15572-85.2003.8.11.0044 (Código 128422), ajuizada em seu desfavor e de outros pelo Município de Acorizal e posteriormente titularizada também pelo Ministério Público Estadual (Id 46838041, p. 43/62).

Na petição inicial o autor narra que no ano de 2003 o Município de Acorizal ajuizou em seu desfavor e de outros ação civil pública por improbidade administrativa em decorrência de pagamentos realizados à época em que era Presidente da Câmara Municipal de Acorizal, ação essa que, posteriormente, passou a também a ter o Ministério Público Estadual no polo ativo.

Afirma que após o encerramento da fase instrutória na referida demanda e a determinação de apresentação de memoriais escritos, o magistrado que presidia o feito,
ex officio
, reabriu a instrução processual
“para ouvir, dentre outros, a pessoa de JÚLIO CEZAR DE ARRUDA, figura central da condenação do Requerente”
, sem, contudo, a participação da defesa.

Relata que, ocorrida a nova audiência de instrução, com a oitiva das testemunhas indicadas de ofício pelo magistrado, foram apresentados sucessivamente os memoriais pelas partes e sentenciado o feito, com a condenação apenas do requerente e por conta de
“uma alegada não prestação de serviço de pintura no valor de R$500,00 (quinhentos reais)”.

Assevera, na sequência, que não sendo conhecido o recurso de apelação então interposto, por ser deserto, e após o trânsito em julgado da sentença de procedência, ocorrido em 09/2/2018, tomou conhecimento de prova nova, consistente na declaração de Arcílio Jesus da Cruz, também Vereador de Acorizal à época dos fatos.

Defende, neste contexto, a rescisão da sentença condenatória, pois,
“houve várias atitudes oficiosas do magistrado instrutor dos autos rescindendos, a exemplo da reabertura [alheia a participação da defesa] da instrução processual ex officio, mesmo diante da reiteração do Órgão acusador no sentido de não haver mais prova a produzir, ou seja, da concordância autoral com a finalização da instrução”
, violando, assim, o contraditório e a ampla defesa
.

Sustenta que, em casos tais,
“a jurisprudência entende que se operou o fenômeno da preclusão em relação a produção de noveis provas”
e que
“de todos os ângulos possíveis de se observar a aludida reabertura da instrução processual conclui-se facilmente pela sua inidoneidade, sobremodo pelo fato de não ter sido facultada a defesa a oportunidade de fazer contraprova ao testemunho determinado a destempo pelo juízo, o qual, repisa-se, fora a única prova em que se calçou a condenação plasmada no caderno rescindendo”
, evidenciando afronta ao primado da paridade de armas e do devido processo legal.

Acrescenta que a sentença rescindenda não observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na dosimetria das penalidades e a gravidade do fato, pois,
“ante o reconhecimento de um suposto prejuízo na ordem de quinhentos reais [art. 10 da LIA], aplicou de uma só vez todas as gravosas penalidades ínsitas ao tipo ímprobo [inciso II do art. 12 da Lei n. 8.429/92]”
, ferindo, também, o princípio da dignidade da pessoa humana.

Destaca, neste contexto, que o principal objetivo da ação rescisória
“é demonstrar a obtenção de prova nova - consistente no testemunho do Sr. Arcílio Jesus da Cruz - que infirma por completo o depoimento resultante da questionável reabertura da instrução processual na origem que fora hábil per se a condenação ali estabelecida”
e que demonstra que a despesa relativa ao Empenho no 000063 (Recibo no 237) não foi forjada.

Assegura que se trata de prova nova, pois,
“somente na semana passada, mais precisamente no dia 29/05/2020, é que o Sr. Arcílio Jesus da Cruz (ao ouvir as lamúrias do Autor sobre as dificuldades financeiras que vem enfrentando, especialmente em razão das penhoras que recaem sobre o seu patrimônio oriundas dos autos rescindendos) ressaltou ter ciência da higidez dos serviços de pintura realizados à época na Câmara Municipal de Acorizal, até mesmo porque ele também era Edil naquele período, ao lado do ora Autor”
, bem como do caos que era a administração da referida instituição, dada a estrutura precária e o reduzido número de servidores.

Ao final, o autor requereu a tutela antecipada, com vistas à suspensão da sentença rescindenda e/ou do trâmite da execução por quantia certa até o trânsito em julgado e, no mérito, a procedência da ação
“de ordem a se rescindir a r. sentença condenatória prolatada pela Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da ação n. 15572 -85.2003.811.0041 – Código: 128422, retornando o Requerente ao status quo ante, determinando-se seja proferido novo julgamento, considerando para tanto a prova nova ora demonstrada
”
.

(Id 46838034).

Recebida a ação, foi indeferida a tutela antecipada, ante a ausência dos requisitos legais (Id 49031510), o que levou à formulação de pedido de reconsideração, recebido como agravo interno e posteriormente desprovido, à unanimidade, pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo (Ids 56565979 e 81328481)

Citado, o Ministério Público apresentou contestação sustentando a improcedência da ação rescisória, ao fundamento, em suma, de que
“
os fatos narrados pelo autor, assim como os argumentos apresentados na peça vestibular da ação rescisória são extremamente frágeis diante do que restou consignado na sentença que pretendem rescindir”
. (Id 55745497).

Após o processo foi saneado, dispensando-se a instrução probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito, e a apresentação de alegações finais, nos moldes do art. 197, §2o, do RITJ/MT, não tendo havido recurso contra esta decisão (Id 102115953).

Por derradeiro, a Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Edmilson da Costa Pereira, ratificou anterior manifestação pela improcedência do pleito rescisório (Id 103499956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a presente rescisória foi ajuizada por Meraldo Figueiredo Sá objetivando desconstituir, com base na existência de prova nova, a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade no 15572-85.2003.8.11.0044 (Código 128422).

Essa ação civil pública por ato de improbidade, vale dizer, foi proposta pelo Município de Acorizal em desfavor de vários réus e do ora requerente por ter, à época em que era Presidente da Câmara Municipal, realizado despesas não autorizadas e inexistentes (pagamento de transporte escolar, jardinagem, pintura de muros e grades e de faxina etc.), descumprindo, assim, a Lei no 8.429/92.

Processados os autos, foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos do
Parquet
e condenando o requerente, pela ofensa ao art. 10,
caput
, da Lei no 8.429/92, às penas de perda da função pública, ressarcimento ao erário no valor de R$500,00 (quinhentos reais), multa civil em igual montante, proibição de contratar com o Poder Público por cinco anos e suspensão dos direitos políticos por igual período ((Id 46838041, p. 43/62).

Interposta apelação contra tal sentença condenatória, o recurso não foi conhecido, ante a falta de preparo,
tendo o trânsito em julgado ocorrido, após o manejo de recurso especial, em 09/2/2018
.

Irresignado, o requerente ajuizou a presente rescisória defendendo que, a par do descabimento da reabertura da instrução probatória, ocorrida no curso da demanda de origem, e da desproporção das penas aplicadas, a sentença rescindenda não pode prevalecer em razão da superveniência de prova nova, consistente na declaração de Arcílio Jesus da Cruz, Vereador de Acorizal à época dos fatos, a qual faz contraprova ao testemunho de Júlio Cezar de Arruda, preponderante para a sua condenação.

O pleito rescisório, contudo, não merece acolhimento.

Antes de expor meu convencimento, porém, esclareço que embora o requerente também tenha discorrido, na petição inicial, sobre a desproporção das penas aplicadas na ação de improbidade administrativa,
tal matéria foge do objeto da presente ação rescisória, a uma, por ter se fundado apenas no art. 966, VII, CPC (prova nova), e, a duas, por já ter ocorrido a decadência das demais hipóteses de cabimento previstas no referido dispositivo legal, em virtude da propositura da demanda após o término do prazo decadencial de dois anos previsto no
caput
do art. 975 do CPC, como ressaltado no acórdão do agravo interno interposto pelo autor e desprovido à unanimidade por esta Turma
, cuja ementa restou assim redigida,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA – INDEFERIMENTO DA LIMINAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS –
FALTA DE ANÁLISE DE FUNDAMENTO INVOCADO NA PETIÇÃO INICIAL QUANTO À DESPROPORÇÃO DAS PENAS APLICADAS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DEMANDA PROPOSTA COM AMPARO NO ART. 966, VII, DO CPC APÓS O TÉRMINO DO PRAZO GERAL DE DOIS ANOS (ART. 975, CPC) – ADMISSIBILIDADE LIMITADA À SUPOSTA PROVA NOVA
–
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO OU FATO NOVO NAS RAZÕES RECURSAIS CAPAZES DE VULNERAR A DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência dos requisitos legais necessários e previstos no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2020 acarreta o indeferimento da medida de urgência pleiteada no mandado de segurança.

Regra geral, o prazo decadencial para a propositura da ação rescisória é de 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo (art. 975,
caput
, CPC). Admite-se, porém, que tal demanda seja proposta em prazo maior, de 5 (cinco) anos, quando fundar-se em prova nova (art. 975, §2o, CPC).

Com essas premissas,
tendo a demanda sido proposta após o prazo geral de dois anos, mas dentro do de cinco anos, inviável a análise e julgamento de matérias outras que, a despeito de agitadas na petição inicial, não se relacionam exclusivamente à suposta prova nova
.

Ausentes argumentos novos e juridicamente relevantes capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu, por falta dos requisitos legais necessários, a liminar em mandado de segurança, impõe-se a sua manutenção”
. (Id 81328481) Grifei.

Dito isso e ingressando na questão de fundo, como se sabe, é prerrogativa do juiz, na direção do processo, aferir a necessidade ou não da produção de outras provas além das já existentes nos autos visando à formação de seu convencimento, podendo, inclusive, determinar,
ex officio
, a reabertura da fase instrutória já encerrada, desde que assegure às partes o contraditório e a ampla defesa.

No caso dos autos originários
, após o término da fase postulatória, o magistrado de piso deu início à instrução probatória e, em audiência com este fim, ouviu as testemunhas arroladas pelo requerente e pelo Ministério Público, quais sejam, Cleber Ribeiro Alonso, Benedita Davina de Figueiredo Silva e Antonio de Jesus Rodrigues.

Ao final, encerrou a instrução processual,
“por não haver mais prova alguma a ser produzida”
e determinou a apresentação de memoriais escritos pelas partes. (Id 46838040, p. 144/146)

Recebidos os memorais escritos, o magistrado de piso, no entanto, houve por bem reabrir a instrução processual por meio de decisão fundamentada nos seguintes moldes,
verbis
:

“Trata-se de Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa ajuizada pelo Município de Acorizal em face de Meraldo Figueiredo de Sá, Nilton Geraldino e Gerson Felix Galvão, objetivando a condenação destes às sanções do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa.

Apresentados os memoriais,
vindos os autos conclusos para sentença, ao analisa-los, meticulosamente, reputo imprescindível a oitiva das testemunhas Edenacyl Dias de Souza (fl. 09), Júlio Cezar de Arruda, Raimundo Aparecido Alonso, Cláudio Adão da Silva, Fábio Júnior Correa (fl. 11) e Ronaldo Pinto dos Santos (fl. 14), diante da necessidade de se aclarar alguns pontos do processo (eventuais serviços de transporte, pintura de grades e sonorização) e por ser medida que auxiliará o Juízo na formação da convicção sobre a procedência ou não do pedido formulado na inicial
.

(...)

Intimem-se ambas as partes sobre o teor da presente decisão e a comparecerem à audiência, inclusive o Ministério Público Estadual de forma pessoal”
. (Id 46838040, p. 177/178) Realcei.

Dessa decisão que determinou a reabertura da instrução na ação de improbidade administrativa o ora requerente foi regularmente intimado, por meio de seu patrono, entretanto, não apresentou qualquer recurso demonstrando a sua eventual insurgência. Ao revés, seu advogado compareceu à nova audiência de instrução designada pelo juízo e, posteriormente ao ato, apresentou alegações finais sem nada mencionar ou requerer quanto à suposta irregularidade processual ocorrida, o que afasta sua afirmação, em sede rescisória, de que houve desatendimento do devido processo legal decorrente da reabertura da instrução processual sem a participação da defesa.

A nova audiência de instrução realizou-se em 11/9/2012 (Id 46838041, p. 9/10), ocasião em que, na presença do advogado do ora requerente, foram ouvidas as testemunhas indicadas pelo juízo, dentre elas, Júlio Cezar de Arruda, que negou ter realizado qualquer serviço de pintura para a Câmara Municipal de Acorizal, como constou da sentença proferida à época, nos seguintes moldes,
verbis
:

“No que diz respeito às despesas com pintura, torna-se necessário tecer algumas considerações antes de decidir sobre a configuração ou não do ato de improbidade administrativa.

Em relação ao recibo no 237, em favor de Júlio Cezar de Arruda, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), impende salientar que a testemunha ao ser inquirida negou ter prestado qualquer serviço de pintura para a Câmara Municipal de Acorizal, uma vez que trabalhava prestando serviços administrativos, senão vejamos:

(...) Questionado se fora o serviço que recebia mensal, se recebeu do Sr. Meraldo, Nilton ou Gerson ou da Câmara para fazer outro serviço, respondeu: Não. Por exemplo, serviço de jardinagem, respondeu: Não. Serviço de Pintura de Grades, respondeu: Não. Motorista de Caminhão ou de Ônibus, respondeu: Não. (...) Questionado se a assinatura aposta no recibo de no 237, juntado à fl. 74, era de seu próprio punho, respondeu: O nome por extenso é, mas a assinatura não.

Infere-se do testemunho do Sr. Júlio Cezar de Arruda que a despesa relativa ao Empenho no 000063 (Recibo no 237) foi forjada, já que a testemunha declarou que nunca prestou serviço de pintura para a Câmara Municipal.

A simulação de despesas públicas trata-se de conduta grave e reprovável, além de lesiva ao patrimônio público, afronta, ademais, os princípios da legalidade e da moralidade, configurando-se, indubitavelmente, ato de improbidade administrativa por parte de seus responsáveis”
. (Id 46838041, p. 51/52)

Essa sentença transitou em julgado, como visto, e, agora, em sede rescisória, o requerente sustenta possuir prova nova que se contrapõe ao testemunho de Júlio Cezar de Arruda, consistente em declaração prestada em 06/3/2020 por Arcílio Jesus da Cruz, então Vereador no Município de Acorizal à época dos fatos
e que possui o seguinte teor,
verbis
:

“DECLARO para que produza seus devidos fins e efeitos legais, que eu,
ARCÍLIO JESUS DA CRUZ
, brasileiro, casado, portador do RG no 0475330-5 SSP/MT e CPF no 393.810.721-91, residente e domiciliado na Rua José de Gusmão e Silva no 49, bairro Centro, CEP 78.480-000 – Acorizal – MT, fui
Vereador no Município de Acorizal exercendo mandato do período de 2001 a 2004 na mesma época em que o Meraldo Figueiredo Sá era Presidente da Câmara de Vereadores
; que se lembra com exatidão que havia um corpo administrativo responsável pelos assuntos corriqueiros e domésticos do Poder Legislativo; que o Presidente não tinha tempo e nem atribuição de verificar se uma parede foi pintada ou se a grama foi cortada; que o trabalho da Presidência é intermediar a relação com o Poder Executivo e montar a agenda de tramitação na Casa;
que não acredita que Meraldo tenha qualquer culpa nesse assunto relacionado ao Sr. Júlio e a pintura de uma parede; que isso era atribuição da Secretaria Administrativa; que é um absurdo a pessoa perder os direitos políticos por conta disso
”.
(Id 46838043, p. 1) Grifei.

Pois bem. Sobre a possibilidade de instauração de ação rescisória com base em prova nova, dispõe o art. 966, VII, do CPC o seguinte,
verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;”

Interpretando esse dispositivo legal, vê-se que prova nova, para fins de propositura de ação rescisória, é aquela cuja constituição operou-se após a decisão transitada em julgado, mas cuja existência, embora anterior, era ignorada pelo autor, ou de que ele não pôde fazer uso, por circunstâncias alheias à sua vontade e que assegure, só por si, pronunciamento favorável.

Discorrendo sobre essa hipótese de cabimento da ação rescisória, veja-se prestimosa e esclarecedora lição de Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha,
verbis
:

“(...)

o termo prova nova deve ser entendido como prova anteriormente existente, mas somente acessível após o trânsito em julgado. Como será visto adiante, o termo prova nova não se refere ao momento da formação da prova. Apenas se considera como prova nova aquela que o autor não tenha tido condições de produzir no processo originário por motivos alheios à sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque a desconhecia, seja por não lhe ser acessível durante o processo originário. E caberá ao autor da ação rescisória comprovar tal impossibilidade de produção anterior da prova.

É preciso, enfim, manter o caráter excepcional da ação rescisória. O alargamento do cabimento na hipótese de prova nova não transforma o regime geral da coisa julgada em
secundum eventum probationis.
A coisa julgada continua a ser
pro et contra
. Não é qualquer prova nova que autoriza o manejo da ação rescisória.

É por isso que a prova nova deve ser compreendida como prova documentada, podendo abranger uma perícia ou um testemunho documentado. A prova nova deve ser pré-constituída, ou seja, produzida antes do ajuizamento da ação rescisória, seja por se tratar de uma prova emprestada, extraída de outro processo anterior, seja por ter sido produzida numa ação de produção antecipada de prova. (...)”.
(JÚNIOR, Fredie Didier; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 13a ed. Salvador: Juspodvim, 2016, p. 502-503) Realcei.

Partindo dessas premissas, penso que,
in casu
, não é possível considerar como prova nova a declaração prestada por Arcílio Jesus da Cruz e apresentada como hábil a infirmar o depoimento de Júlio César Arruda na ação de improbidade administrativa.

Ocorre que o requerente não demonstrou que a prova ora apresentada era por ele ignorada ou de que dela não pôde fazer uso no processo originário, por circunstâncias alheias à sua vontade, limitando-se a afirmar na inicial que
“somente na semana passada, mais precisamente no dia 29/05/2020, é que o Sr. Arcílio Jesus da Cruz (ao ouvir as lamúrias do Autor sobre as dificuldades financeiras que vem enfrentando, especialmente em razão das penhoras que recaem sobre o seu patrimônio oriundas dos autos rescindendos) ressaltou ter ciência da higidez dos serviços de pintura realizados à época na Câmara Municipal de Acorizal, até mesmo porque ele também era Edil naquele período, ao lado do ora Autor”
. (Id 46838034, p. 14)

Ora, sendo o declarante Arcílio Jesus Cruz Vereador no Município de Acorizal à época em que o requerente era Presidente da Câmara (e em que se deram os fatos),
poderia ter sido arrolado como testemunha na instrução probatória realizado no processo originário, o que não ocorreu
. Assim, não foi preenchido o requisito cumulativo relativo à prova que era ignorada pelo autor ou dela não podia fazer uso por motivos alheios à sua vontade.

Na mesma linha desse entendimento, vejam-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça mineiro,
verbis
:

“DIREITO CIVIL - PROCESSO CIVIL - AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM PROVA NOVA E OCORRÊNCIA DE DOLO - EXPEDIENTE QUE PODERIA TER SIDO PRODUZIDO DURANTE A INSTRUÇÃO DA LIDE PRIMITIVA - PROVA NOVA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - DOLO DE NATUREZA PROCESSUAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - VÍCIOS RESCINDENDOS - NÃO OCORRÊNCIA. 1) A ação rescisória é uma ação autônoma que tem como objetivo desfazer os efeitos de sentença já transitada em julgado, ou seja, da qual já não caiba mais qualquer recurso, tendo em vista vício existente que a torne anulável. 2)
Entendem doutrina e jurisprudência que não se considera nova, para os fins da ação rescisória, prova que poderia ter sido produzida pela parte interessada na fase instrutória da lide originária
. 3) (...)”
. (TJMG - Ação Rescisória 1.0000.17.021307-8/000, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/12/2020, publicação da súmula em 11/12/2020)

“AÇÃO RESCISÓRIA - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA - RECHAÇADA - OITIVA DE TESTEMUNHAS - PROVA NOVA - NÃO CONFIGURADA - REEXAME - SUCEDÂNEO RECURSAL - INCABÍVEL - PEDIDO IMPROCEDENTE.

- (...).

-
Há possibilidade de propositura de ação rescisória com base em prova oral nova, consoante recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, porém, cuida-se de hipótese em que a testemunha descoberta era desconhecida ao tempo da demanda. Caso contrário, mostra-se inoportuna a sua produção, ao arrepio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
.

- (...)”
. (TJMG – Ação Rescisória 1.0000.19.162526-8/000, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/11/2020, publicação da súmula em 03/12/2020) Grifei.

Em reforço a este entendimento, Guilherme Rizzo Amaral ensina que
“não apenas a prova documental nova autorizará o ajuizamento da ação rescisória, como também a descoberta de uma nova testemunha -
desde que impossível sua oitiva antes do trânsito em julgado da decisão rescindenda
- ou a possibilidade de realização de perícia antes indisponível para a parte”.
(AMARAL, Guilherme Rizzo. Comentários às alterações do novo CPC. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 984). Destaquei.

E, igualmente, ressalta Humberto Theodoro Júnior que
“
não se deve conservar o entendimento de que a prova constituída após a sentença não se presta para a rescisória.
O que não se tolera é o não uso tempestivo da prova disponível, quando nada impedia a parte de produzi-la na instrução da causa, a tempo de influir no respectivo julgamento. (...) Logo, se por desleixo a parte não produziu o documento disponível por ocasião do recurso, não poderá utilizá-lo como base para os fins de ataque à decisão transitada em julgado
”.
(In Curso de direito processual civil. 51. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, v. 3) Grifei.

Não bastasse, penso que a declaração apresentada também não se mostra suficiente para assegurar, só por si, pronunciamento favorável à reversão do entendimento esposado na sentença rescindenda, não se caracterizando como prova nova para fins de ação rescisória também por este motivo. E isso porque ela é bastante inconclusiva/incerta quanto à insubsistência do depoimento de Júlio Cezar Arruda e, portanto, quanto à ausência da prática de ato de improbidade pelo ora requerente, demonstrando mais uma opinião do declarante do que a afirmação segura de um fato.

Com efeito, no referido documento o declarante Arcílio de Jesus Cruz limita-se a afirmar que havia setor administrativo na Câmara Municipal de Acorizal para tratar dos
“assuntos corriqueiros e domésticos do Poder Legislativo”;
que
“o

Presidente não tinha tempo e nem atribuição de verificar se uma parede foi pintada ou se a grama foi cortada”,
pois sua atribuição era
“intermediar a relação com o Poder Executivo e montar a agenda de tramitação na Casa”
e, por fim, que
“
não acredita
que Meraldo tenha qualquer culpa nesse assunto relacionado ao Sr. Júlio e a pintura de uma parede;”.
(Id 46838043, p. 1).

Destarte, não há falar-se em prova nova apta, sozinha, à rescisão da sentença impugnada nos autos, seja porque não restou demonstrado que o requerente ignorava ou não tinha acesso ao testemunho do declarante, seja porque o teor da declaração apresentada não tem o condão, só por si, de levar a pronunciamento favorável, visto que não demonstra que, conhecido o seu teor pelo juízo sentenciante, outro teria sido o deslinde da ação na origem, sobremodo ao se considerar que em seu depoimento o Sr. Júlio Cézar é enfático ao negar ter feito serviço de pintura para a Câmara Municipal e ao afirmar que, apesar de ser seu o nome por extenso no recibo apresentado nos autos originários, a rubrica ali aposta não o é.

Percebe-se, portanto, que o autor
busca, com a presente ação, apenas o reexame do mérito da demanda originária, com reanálise de provas, em decorrência de seu desfecho desfavorável, o que não é permitido pela via estreita da rescisória,
que não é sucedâneo de recurso, mas tem cabimento apenas em casos excepcionais
, previstos no citado artigo 966 do CPC, sob pena de subversão à ordem processual e desrespeito à autoridade da coisa julgada e à segurança jurídica.

Como ponderado pelo
eminente Desembargador Alzir Felipe Schmitz, componente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao analisar a Ação Rescisória n. 70018688341,
“É impossível a reabertura da discussão dos fatos já julgados sob pena de ofensa à garantia constitucional da coisa julgada e imutabilidade das decisões judiciais. Impossível também a pretensão de discutir a justiça ou não da sentença proferida submetida ao duplo grau de jurisdição. Teses vencedoras e vencidas são próprias do litígio, não existindo a hipótese de eternização da lide por quem se inconforma com a decisão judicial”.

Posto isso, julgo IMPROCEDENTE a presente ação rescisória ajuizada por Meraldo Figueiredo Sá, condenando-o, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, diante do baixo valor da causa (R$2.785,89), fixo, por equidade, em R$2.000,00 (dois mil reais), considerando a natureza e a ausência de complexidade da demanda, o grau de zelo profissional e o trabalho despendido pelo patrono do réu, nos moldes do art. 85, §8o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022